Tribunal: TJES
Processo: 0017181-07.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017181-07.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ARCELINA HOMERO TORRES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
MEDIDOR
NÃO FRAUDADO

VERIFICAÇÃO EM
PERÍCIA JUDICIAL
.
SUBMETIDO AO CONTRADITÓRIO.

DANO MORAL. OCORRÊNCIA
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.
E
mbora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante
regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).

2
.
O
corre que

foi realizada perícia judicial onde constatou-se efetivamente que não havia irregularidade no medidor vinculado a
unidade
consumidora
da recorrida
, motivo pelo qual
deve-se
mant
er
hígida a sentença
de procedência
acerca da inexistência de débito,
e por consequência a concessionária devolver os valores pagos
.
3.

Diante deste cenário,
estando demonstrado nos autos a
inexistência de
falha no medidor acerca da apuração do
consumo
de energia elétrica
no período
,
não há motivo sequer para

repassar algum débito
a consumidor
a
,
especialmente porque embasado em perícia judicial,
a qual foi
submetid
a
ao contraditório, onde ficou indene de dúvidas que o medidor não foi fraudado
.
4.

Quanto ao dano moral, sabe-se que “[...]
a
suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180071687, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019).
5.

E
m relação ao valor da indenização a título de dano moral, entendo que o valor de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais) está condizente com aqueles fixados em casos análogos por esta Corte,
qual deverá ser corrigido,
de ofício,
desde a citação, por se tratar de relação contratual, pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.
7.

Por fim, registro que não há como conhecer do pedido de majoração do
v
alor fixado a título de indenização por danos morais porque formulado pela via inadequada –
contrarrazões recursais
.
8
.
Termo
a quo
dos
c
onsectários legais alterados de ofício porque matéria de ordem pública.
9.

Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0017181-07.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARCELINA HOMERO TORRES

Advogado do(a) APELANTE: FABIO JOSE NUNES - ES16796-A
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

VOTO

A
parte requerente, ora apela
d
o
,
narrou aos autos que
foi surpreendid
a

um
termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
3446360
–
onde

a

parte
requerid
a
ora apelante apresent
ou
uma planilha de cálculo com um suposto débito de
R$ 45.526,59 (quarenta e cinco mil, quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos)
.

Afirma que
o procedimento não respeitou as regras atinentes à questão
, ajuizou ação de
anulatória
, além de condenação em danos morais.

Tendo o pleito autoral sido julgado
procedente pelo juízo
a quo
, foi interposto o presente recurso, em que a apelante pretende, essencialmente, o reconhecimento da legalidade de todos os procedimentos realizados
e a exclusão da condenação dos danos morais ou subsidiariamente sua redução
.

No ponto, a controvérsia dos autos cinge-se em verificar se a apuração de irregularidades no medidor de energia elétrica do requerente, ora apelado, foi realizada com a observância do devido processo legal.

Sobre o tema, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, com o fulcro de afastar a unilateralidade na averiguação de eventuais irregularidades, elenca como uma das providências necessárias

a solicitação de perícia técnica,
a seu critério ou quando requerida pelo consumidor:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal.

Além disso, nos termos do §7º do artigo 129 da mesma Resolução, havendo necessidade de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, a distribuidora de energia elétrica deve comunicar ao consumidor, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Dessa forma, embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante
regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).

Por esse ângulo, verifica-se,
in casu,

que um funcionário da apela
nte foi à residência da
apelad
a
e lavrou o “Termo de Ocorrência de Irregularidade”
nº
3446360
,
retirando o medidor por existência de falha,
com
a assinatura d
a
responsável,
ora apelada
.

O
corre que
foi realizada perícia judicial onde constatou-se efetivamente que não havia irregularidade no medidor vinculado a
unidade
consumidora
da recorrida
, motivo pelo qual
deve-se
mant
er
hígida a sentença
de procedência
acerca da inexistência de débito,
e por consequência a concessionária devolver os valores pagos
.

Neste sentido,
mutatis mutandis:

[...]
3. No caso em apreço, os lacres de aferição da tampa do medidor de energia do imóvel do recorrente encontravam-se violados, razão pela qual o equipamento foi substituído e levado para análise técnica no laboratório da concessionária. Ainda, observa-se que o medidor não somente passou por avaliação laboratorial/técnica, mas também foi realizada perícia judicial, a qual foi conclusiva em reconhecer que a falha na medição de energia decorreu de irregularidades no relógio do autor. 4. Desta forma, deve o Apelante arcar com o valor referente ao consumo efetivo de energia que não foi corretamente registrado em decorrência de irregularidades, as quais foram devidamente apuradas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 5.Restando comprovado, mediante perícia judicial conclusiva, que houve intervenção no interior do aparelho, aliado ao aumento do registro de consumo após a substituição do equipamento - a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe
. Data: 21/Sep/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0014421-13.2017.8.08.0030. Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Provas em geral.

Diante deste cenário,
estando demonstrado nos autos a
inexistência de
falha no medidor acerca da apuração do
consumo
de energia elétrica
no período
,
não há motivo sequer
para

repassar algum débito
a consumidor
a
,
especialmente porque
embasado em perícia judicial,
a qual foi
submetida ao contraditório, onde ficou indene de dúvidas que o medidor não foi fraudado
.

Quanto ao dano moral, sabe-se que “[...]
a
suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado
”
1

Outrossim, em relação ao valor da indenização a título de dano moral, entendo que o valor de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais) está condizente com aqueles fixados em casos análogos por esta Corte,
qual deverá ser corrigido desde a citação, por se tratar de relação contratual, pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Por fim, registro que não há como conhecer do pedido de majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais porque formulado pela via inadequada –
contrarrazões recursais
.

Diante de
tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO

e

NEGO
PROVIMENTO.

De ofício,
por se
r
questão de ordem pública, altero o termo inicial dos consectários legais em relação a indenização por dano moral, devendo ser corrigido

desde a citação, por se tratar de relação contratual, pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Majoro os honorários advocatícios em 1
5
% (
quinze
por cento),
sobre o valor da condenação
, em atenção ao art. 85, §
§ 2º e
11 do CPC.

É como voto.

1

(TJES, Classe: Apelação Cível, 011180071687, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 20/02/2024.

Voto acompanhar o relator.

Voto vogal Des.ª Janete Vargas Simões